Tribunal: CARF
Processo: 15983.720136/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Diante de evidências que comprovam que as ações dos sócios/administradores foram determinantes para o cometimento dos atos relacionados à omissão de receita, é legítima suas inclusões no feito, na condição de sujeitos passivos solidários.
DECADÊNCIA. ART. 173 DO CTN. FATO EXTINTIVO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, aplicada no percentual de 150%, quando restar devidamente caracterizado, em procedimento fiscal, o evidente intuito de fraude, nos termos da lei.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
A ausência de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais enseja o arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO/DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Diante da falta de escrituração, os valores apurados em vendas, a partir das notas fiscais emitidas, são considerados como receita omitida e são a base para o cálculo do lucro arbitrado.
CSLL, PIS E COFINS. TRIBUTOS REFLEXOS.
Tratando-se de tributos reflexos, aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do PIS e da COFINS tudo quanto debatido sobre os fatos que ensejaram a autuação do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720136/2017-47
ACÓRDÃO
1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Diante de evidências que comprovam que as ações dos
sócios/administradores foram determinantes para o cometimento dos atos
relacionados à omissão de receita, é legítima suas inclusões no feito, na
condição de sujeitos passivos solidários.
DECADÊNCIA. ART. 173 DO CTN. FATO EXTINTIVO. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, aplicada no percentual de 150%, quando
restar devidamente caracterizado, em procedimento fiscal, o evidente
intuito de fraude, nos termos da lei.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
A ausência de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais enseja o
arbitramento do lucro.
OMISSÃO DE RECEITA. FALTA DE ESCRITURAÇÃO/DECLARAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
2
Diante da falta de escrituração, os valores apurados em vendas, a partir
das notas fiscais emitidas, são considerados como receita omitida e são a
base para o cálculo do lucro arbitrado.
CSLL, PIS E COFINS. TRIBUTOS REFLEXOS.
Tratando-se de tributos reflexos, aplicam-se aos lançamentos da CSLL, do
PIS e da COFINS tudo quanto debatido sobre os fatos que ensejaram a
autuação do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e a arguição de decadência e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários
da pessoa jurídica autuada e dos coobrigados Gilberto Asmar, Marcelo Asmar, Eduardo Asmar e
Silvana Araújo.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Relato o presente processo a partir do quanto consta no Relatório do Acórdão de
Impugnação (fls. 4.408-4433):
O contribuinte acima identificado teve contra si
lavrados os autos de infração - AI relativos ao IRPJ, à CSLL, à
contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins (Autos de Infração - AI às fls.
02 a 94) em decorrência de omissão de receitas da venda de
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
3
mercadorias, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal
anexo, que faz parte integrante dos autos de infração, fatos ocorridos
durante os anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
O procedimento de fiscalização está pormenorizado
em Termo de Verificação Fiscal - TVF, parte integrante dos AI, às fls.
às fls. 96 a 121. O total do crédito tributário lançado e objeto deste
processo é de R$ 28.653.251,54, incluídos os juros moratórios e as
multas incidentes até a data de encerramento da ação fiscal
(04/08/2017). Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as
multas e os juros moratórios incidentes até a data de encerramento
da ação fiscal, referem-se a fatos geradores ocorridos no anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014, e são discriminados no quadro a
seguir.

Após pertinente introdução e relatos acerca da pessoa
jurídica fiscalizada, e descrição dos fatos ocorridos durante a ação
fiscal, o TVF, às fls. 96 a 121, emitido pela Autoridade lançadora, traz
os seguintes relatos que merecem destaque para análise da autuação
fiscal:

Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
4

Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
5

Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
6

Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
7

Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
8

Os autos de infração foram lavrados com a incidência da multa
qualificada, de 150%, em razão do evidente intuito sonegação praticado
pelos agentes, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964,
conforme descrito/demonstrado no TV Fiscal.
A ciência do Contribuinte ocorreu em 09/08/2017, conforme AR
anexo às fls. 4126/4127. Na mesma data, o responsável solidário Marcelo
Asmar, CPF no 031.773.488- 12, teve ciência, vide AR às fls. 4113/4114. Já os
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
9
demais responsáveis solidários Eduardo Asmar, CPF no 010.104.818- 19;
Silvana de Araújo, CPF no 077.027.648-21; e Gilberto Asmar, CPF no
844.472.228-68, tiveram ciência em 31/08/2017, por Edital (cópias às fls.
4123/4125), face às correspondências encaminhadas terem sido devolvidas
pelos Correios.
O Contribuinte e os Responsáveis Solidários apresentam
impugnação anexas à fls. 4165 a 4375, em 06/09/2017, data dos Termos de
Solicitação de Juntada. Nota-se que a impugnação do Contribuinte foi
firmada, digitalmente, por procurador habilitado (procuração às fls.
3609/3610), e as impugnações dos Solidários foram firmadas por eles
próprios. Em despacho, às fls. 4400, a Unidade preparadora reconhece a
tempestividade das impugnações.
DAS IMPUGNAÇÕES
Em sua peça impugnatória, o Contribuinte sujeito passivo se
defende da autuação, sendo essas, a seguir, em síntese, as suas razões de
defesa:
a) Enquanto não há o esgotamento da fase administrativa,
sequer podemos falar na existência de um crédito definitivo favorável ao
fisco, haja vista haver tão somente um lançamento protocolado em sistema.
Assim, não há como responsabilizar os sócios de uma empresa pelo
pagamento de um imposto e seus reflexos se sequer existe um crédito
tributário constituído.
b) Continuando em relação à responsabilidade solidária, o
impugnante afirma que não existe um crédito tributário constituído e, em
decorrência disso, não poderia haver responsabilidade solidária, embasando
seu entendimento em julgados do CARF, STJ, no atual Código de Processo
Civil, no Código Tributário Nacional, além da doutrina de renomados
autores.
c) Face aos julgados que traz, conclui que resta evidente que a
competência para cobrar o crédito tributário é de competência exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
d) Defende ainda que a competência exclusiva da Procuradoria
da Fazenda Nacional para exigir dos responsáveis tributários o pagamento
do débito encontra fundamento na possibilidade da cobrança realizada
através da execução fiscal poder ser redirecionada a qualquer momento
para atingir o patrimônio daqueles, sem que haja a prévia necessidade da
inclusão de seus nomes no título executivo.
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
10
e) Argui que a competência para imputar a responsabilidade a
terceiro e redirecionar a cobrança através da Execução Fiscal é exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
f) Menciona que o atual Código de Processo Civil, que é aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, atualmente prevê
extrema cautela a tratar da desconsideração da personalidade jurídica.
g) Argumenta que não há como concordar com a
responsabilização solidária dos sócios da forma como foi feita nestes autos.
Com base na jurisprudência transcrita e, especialmente, na proposta de
reforma do Código de Processo Civil requer seja declarada a nulidade dos
Termos de Sujeição Passiva Solidária lavrados.
h) No mérito, alega a tremenda confusão e equívoco que a Douta
Fiscalização incorreu na elaboração do presente AIIM.
i) O Contribuinte adota a contabilização pelo caixa e por
consequência elabora o Livro Caixa, o qual foi devidamente escriturado e
entregue para a Fiscalização. Mesmo conhecedor de tais informações a
Douta Fiscalização insistiu em solicitar ao Contribuinte o Livro Diário e o
Razão referente ao período compreendido entre 01/01/2012 e 31/12/2014,
totalmente em desacordo com o escriturado. Tal informação é crucial pois a
apuração dos impostos dar-se-á pelo recebimento efetivo de suas receitas e
não pelo emitido de notas fiscais em seu sistema.
j) Conclui que não resta opção, senão a declaração de nulidade
do presente Auto de Infração e Imposição de Multa, uma vez que em
nenhum momento a fiscalização aponta o referido faturamento e, mesmo
que o fizesse, o mesmo estaria abrangido pela Decadência, portanto, JAMAIS
DEVERIA SER CONSIDERADO.
l) Quanto ao faturamento, defende que, como não possui a
informação correta, não podemos admitir, sob hipótese alguma, uma
“alegação” - ou algo semelhante - desprovido de provas no tocante ao
faturamento do Contribuinte. A contabilidade é um numero exato. Ou é ou
não é! Não se admite hipóteses.
m) Argumenta que a Fiscalização levou em consideração um
faturamento abrangido pela decadência e jamais demonstrado, e que fora
objeto
de
discussão
no
âmbito
administrativo
(Processo
nr.19515.721015/2015-28) NO ANO DE 2011, sendo que estamos no ano de
2017, não restando qualquer duvida da decadência ora alegada. Continua
em 2012 considerando um faturamento para fins de imposto já decaído.
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
11
n) Defende que não foram considerados os valores
EFETIVAMENTE recebidos bem como deduzidos de sua receita como os
valores correspondentes a NOTAS FISCAIS CANCELADAS e as DEVOLUÇÕES
DE VENDAS. Cerca de 30% dos pedidos faturados são cancelados
posteriormente por diversas razões. A falta de analise destes faz com que a
fiscalização não alcance o valor real de receita recebida pela empresa.
o) Aduz que cabia ao Fisco Federal provar nos autos que a
contribuinte de fato recebeu os aludidos créditos e que estes compõe, sem
dúvida, a base de cálculo do IRPJ da empresa, o que não foi feito. Poderia a
Fiscalização ter diligenciado, verificado os livros e documentos fiscais
visando demonstrar, inequivocamente, que a existência de eventual infração
tributária , então por que não o fez? - Cita a legislação a respeito, o artigo 9a
do Decreto 70.235/72.
p) Cita trechos da doutrina e de Acórdão do Egrégio Conselho de
Contribuintes sobre o ônus da prova. Finaliza a impugnação requerendo que:
(i) seja reconhecida a decadência deste Auto de Infração; (ii) seja diminuída a
multa aplicada em razão da inexistência de qualquer embaraço à
fiscalização; (iii) seja declarada nulidade das provas utilizadas na autuação
fiscal; e (iv) no mérito, seja declarada a improcedência da ação fiscal, em
razão da ausência de provas.
Verificando as impugnações apresentadas pelos demais Sujeitos
Passivos - Responsáveis Solidários, constata-se que as quatro pessoas físicas,
já, antes, relacionadas, apresentaram suas alegações coincidentes, a seguir
trazidas, de forma sintética.
a) Enquanto não há o esgotamento da fase administrativa,
sequer podemos falar na existência de um crédito definitivo favorável ao
fisco, haja vista haver tão somente um lançamento protocolado em sistema.
Assim, não há como responsabilizar os sócios de uma empresa pelo
pagamento de um imposto e seus reflexos se sequer existe um crédito
tributário constituído.
b) Continuando em relação à responsabilidade solidária, o
impugnante afirma que não existe um crédito tributário constituído e, em
decorrência disso, não poderia haver responsabilidade solidária, embasando
seu entendimento em julgados do CARF, STJ, no atual Código de Processo
Civil, no Código Tributário Nacional, além da doutrina de renomados
autores.
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
12
c) Face aos julgados que traz, conclui que resta evidente que a
competência para cobrar o crédito tributário é de competência exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
d) Defende ainda que a competência exclusiva da Procuradoria
da Fazenda Nacional para exigir dos responsáveis tributários o pagamento
do débito encontra fundamento na possibilidade da cobrança realizada
através da execução fiscal poder ser redirecionada a qualquer momento
para atingir o patrimônio daqueles, sem que haja a prévia necessidade da
inclusão de seus nomes no titulo executivo.
e) Argui que a competência para imputar a responsabilidade a
terceiro e redirecionar a cobrança através da Execução Fiscal é exclusiva da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
f) Menciona que o atual Código de Processo Civil, que é aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, atualmente prevê
extrema cautela a tratar da desconsideração da personalidade jurídica.
g) Argumenta que não há como concordar com a
responsabilização solidária dos sócios da forma como foi feita nestes autos.
Com base na jurisprudência transcrita e, especialmente, na proposta de
reforma do Código de Processo Civil requer seja declarada a nulidade do
Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrada.
Finalizam as impugnações requerendo que: (i) seja declarada a
nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária lavrada, com a consequente
nulidade do Termo de Arrolamento de Bens.
É o Relatório.

As impugnações da autuada e responsáveis foi julgada improcedente pelo Acordão
n. 04-45.152 - 2a Turma da DRJ/CGE.
Comprovadas as intimações da referida decisão aos envolvidos (fls. 4.446-4.472).
Irresignados com a improcedência de suas defesas, as impugnantes interpuseram
Recursos Voluntários (IMPORT EXPRESS, nas fls. 4.475-4.501; EDUARDO ASMAR, nas fls. 4.05-
4.520; MARCELO ASMAR, nas fls. 4.523-4.539; SILVANA DE ARAÚJO, nas fls. 4.542-4.558; e
ESPÓLIO DE GILBERTO ASMAR, nas fls. 4.561-4.577).
É o relatório.

Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
13

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

Os recursos voluntários são tempestivos, eis que interpostos no prazo previsto no
art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencherem os demais requisitos objetivos e
subjetivos à sua admissibilidade, deles conheço.
Passo a analisá-los em conjunto, em virtude da identidade das alegações em todos
eles.

1 DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA ATUAÇÃO
Os recorrentes pleiteiam a nulidade do Auto de Infração, porque a fiscalização não
teria apontado o faturamento da empresa nos anos-calendários fiscalizados e, ainda, porque
inexistente a sujeição passiva dos indicados como responsáveis.
Ocorre que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade
estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que considera nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Quanto às alegações de nulidade, é de se retomar os comandos dos artigos 59 e 60
da norma de estatura legal aplicável na seara tributária, o Decreto no 70.235/1972, que, no tema,
não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo administrativo
federal (Lei no 9.784/1999):
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes
das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
14
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.

Veja-se que as demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade, sendo sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este
ocasionadas, ou se não influírem na solução do litígio, conforme o citado artigo 60.
É importante ressaltar que o direito processual tem como regra o princípio da
instrumentalidade das formas, que traz como consequência, com respeito à nulidade do processo,
que somente àquela que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada pela
autoridade julgadora.
Com efeito, a doutrina pátria é pacífica quando entende que a nulidade por
cerceamento ao direito de defesa exige seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse
direito por parte do sujeito passivo.
Segundo o princípio pas de nullité san sgrief (que, literalmente, significa: não há
nulidade sem prejuízo), não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar
prejuízo à parte ou ao acusado. Tal princípio está assente nos arts. 563 e 566 do Código de
Processo Penal, a seguir:
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que
não houver influído na apuração da verdade substancial ou na
decisão da causa.

O Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), por seu turno, contempla
a regra basilar que norteia o princípio pas de nullité sans grief, dispondo, em seu art. 277, o
seguinte:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade.

No caso, o contribuinte teve contra si lavrados os autos de infração relativos ao
IRPJ, à CSLL, à contribuição para o PIS e à Cofins (fls. 02-94) em decorrência de omissão de receitas
da venda de mercadorias, ocorridas durante os anos-calendário de 2012 a 2014.
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
15
A despeito das alegações da contribuinte, constata-se que a ação fiscal foi
conduzida por servidor competente, que concedeu ao recorrente os prazos legais para a
apresentação de documentos e prestação de esclarecimentos; os autos de infração foram
devidamente motivados e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a formulação de
impugnação.
Os autos de infração, lavrados em razão da omissão de receitas da venda de
mercadorias, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 96-121), emitidos pela
autoridade lançadora, com ciência dada aos sujeitos passivos, contém também clara descrição do
fato que implicou na obrigação, da matéria tributável, do montante do tributo devido, da
identificação do sujeito passivo e da penalidade aplicável; assim, não houve nenhum prejuízo para
os direitos de defesa e do contraditório do recorrente, que puderam ser exercidos na forma e no
prazo legal.
Quanto ao arrolamento de bens, é medida autorizada nos arts. 64 e 64-A da Lei n.
9.532, de 1997, e no art. 2o da IN RFB n. 1.565/15, para os casos em que a soma dos créditos sob
responsabilidade do sujeito passivo seja superior a dois milhões e ultrapasse 30% do seu
patrimônio conhecido.
Quanto aos argumentos apresentados nos recursos, relacionados à nulidade do
Termo de Arrolamento de Bens, certo é que os órgãos administrativos de julgamento, no âmbito
do processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto n. 70.235/72, não têm competência para
análise dos procedimentos de fiscalização diversos dos relacionados à constituição e exigência do
crédito tributário da União.
Por essas razões, inexiste nulidade a ser pronunciada.
Passo, portanto, à análise da alegação de decadência e, sucessivamente, ao mérito
dos lançamentos, relacionado à omissão das receitas da atividade de comércio.

2 DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
A recorrente alega que teria ocorrido “a decadência do faturamento do ano-
calendário 2011” (citado como alegado pelo recorrente); entretanto, a referência ao faturamento
do referido ano-calendário ocorreu, na autuação, tão somente para justificar-se que, no ano-
calendário de 2012 – referindo-se a fiscalização do presente processo aos anos-calendários 2012,
2013 e 2014 – o contribuinte estava obrigado ao lucro real.
Esse esclarecimento – de sequer os valores lançados dizem respeito a fatos
auditados do ano-calendário 2011 –, torna despiciendo qualquer outro, bastando ao
reconhecimento da improcedência do pedido de reconhecimento da decadência para o
lançamento.

Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
16
3 DA OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE E DO ARBITRAMENTO

Os recorrentes contestam o arbitramento do lucro, alegando que a fiscalização
insistiu em solicitar ao contribuinte o Livro-Diário e o Razão referente ao período compreendido
entre 01/01/2012 e 31/12/2014, para conferência da escrituração fiscal, embora tenha realizado a
contabilidade pelo regime de caixa.
Alega que toda a sua escrita está de acordo com o seu Livro-Caixa, que foi
devidamente escriturado e entregue para a Fiscalização. Aduz, também, que cabia ao fisco provar
que a contribuinte recebeu os créditos relacionados às notas fiscais emitidas e que estas
comporiam, sem dúvida, a base de cálculo do IRPJ da empresa, o que não foi feito.
Contudo, não procedem as alegações recursais. Inexistem reparos que devam ser
feitos ao lançamento do lucro arbitrado.
No presente caso, a empresa recorrente foi intimada a apresentar os elementos
que deveriam compor a sua escrituração contábil/fiscal, como livros, demonstrações,
documentos, notas, etc.; apenas pequena parte dos elementos foi apresentada pela empresa.
Sabe-se que, para a correta apuração do seu resultado tributável –
independentemente da forma de tributação – é indispensável a apresentação dos livros e
documentos exigidos pela legislação fiscal. Caso isso não ocorra, através de alguma das formas
previstas na lei, o resultado da empresa deverá ser apurado através do arbitramento do lucro. E
esse é o caso dos autos, eis que não apresentação dos documentos solicitados e imprescindíveis à
auditoria fiscal.
A ausência da documentação e da prestação das informações solicitadas pela
autoridade fiscal implicou a necessidade de arbitrar o resultado da contribuinte – arbitramento
este que estava devidamente alertado pela intimação fiscal que solicitou os documentos/informações.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda então vigente (Decreto n.
3.000/99):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou
deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal;
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
17
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base
no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira
deixar de escriturar e apurar o lucro da sua atividade
separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no
exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as
normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados
para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário.

No caso, a autoridade tributária apurou a base de cálculo do imposto de renda
utilizando-se o arbitramento de lucro, conforme art. 530, III, do RIR/99, acima transcrito, dada a
ausência dos livros fiscais obrigatórios; vejamos:

O livro caixa apresentado pelo contribuinte (03 volumes –
janeiro a abril/14, maio a agosto/14 e setembro a
dezembro/14) não trata-se de um livro caixa de acordo com o
exigido pela legislação vigente (Lei no 8.981/95, artigo 45,
parágrafo único), ou seja, contendo toda movimentação
financeira, inclusive bancária.
Os livros apresentados intitulado livro caixa, contém registros
diários de pagamentos, sem fazer nenhuma referência aos
recebimentos, nem tampouco a movimentação financeira
bancária.
O mesmo ocorreu em relação aos livros apresentados
relativos ao ano calendário de 2013. (grifo nosso)
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
18
Portanto, o próprio Contribuinte deu causa ao arbitramento,
bem como à multa aplicada no presente caso.
As explicações sobre o procedimento adotado bem como a
fundamentação legal foram apresentadas de forma clara e
detalhada pela Fiscalização, conforme legislação que rege o
tema. A ausência de escrituração na forma das leis comerciais
e fiscais enseja o arbitramento do lucro.
A fiscalização, no curso da ação fiscal, verificou inconsistências
na EFD – Escrituração Fiscal Digital da contribuinte, em
confronto com as declarações prestadas à RFB (DIPJ, EFD-
Contribuições e DCTF) e os valores informados pela empresa
em NFe, disponível no âmbito do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital.

Da mesma forma, restou comprovado pelas notas fiscais obtidas no âmbito do
SPED, que a empresa contribuinte omitiu receitas recebidas pela comercialização de mercadorias,
não as tendo escriturado, tampouco as declarado à Receita Federal.
Assim, a partir da receita bruta conhecida, representada pela somatória das notas
fiscais de listadas na planilha "Relação NF Eletrônica de Saídas 2012 a 2014” (Anexo 01 aos autos
de infração - fls. 123 a 3191), a autoridade fiscal apurou as bases de cálculo dos tributos.
Outro ponto importante é que, no Termo de Verificação Fiscal (TVF), há,
claramente, a informação de que as notas fiscais de entrada emitidas nos anos de 2012, 2013 e
2014 que são devolução de mercadorias (Anexo 02 dos AIs, fls. 3192-3491) foram deduzidas da
base de cálculo apurada.
A receita bruta utilizada nos lançamentos, portanto, foi obtida diretamente a partir
das notas fiscais de comercialização de mercadorias emitidas pela contribuinte, que, por não
terem sido escrituradas e declaradas, foram consideradas receitas omitidas, com base no disposto
no art. 24, caput, da Lei n. 9.249/95 (para apuração do IRPJ), bem assim no § 2o, deste mesmo
artigo, com a redação dada pela Lei n. 11.941/09, para apuração da CSLL, do PIS e da Cofins:

Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
[...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação
da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
19
o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.

Registre-se que os recorrentes não contestaram, em momento algum, a relação de
notas fiscais utilizadas nos lançamentos e, por consequência, o montante da receita bruta
conhecida. A falta de escrituração e declaração de notas fiscais de venda enseja considerar os
valores nelas registrados como omissão de receita, devendo o lucro arbitrado ser determinado
com base nessa receita omitida, que é a receita bruta conhecida.
Sendo assim, escorreito o lançamento fiscal, devendo-se manter integralmente a
exigência do crédito tributário.

4 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.

De tudo quanto consignado na análise do mérito da autuação fiscal, no item 3 deste
voto, presente o dolo sonegatório, bem narrado no Relatório Fiscal, a justificar a qualificação da
multa de ofício. Trancrevo, do termo de verificação fiscal (fls. 96-122), as razões que animaram a
aplicação da multa de forma qualificada, e às quais adiro:

[...]
48. Os fatos apontados neste Termo, ou seja, a omissão
reiterada em todos os anos calendários fiscalizados, de
receitas de vendas de mercadorias apuradas com base nas
notas fiscais de vendas (excluídas as devoluções de vendas
emitidas em 2012, 2013 e 2014), a falta de entrega
tempestiva de DIPJ (referente ao ano calendário de 2012 e
2013), a omissão de valores devidos a título de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS nas DCTF ́s entregues (2012, 2013 e 2014), a
omissão de valores nos DACON's entregue (2012) e a falta de
entrega da DACON(2013), ficam evidente a intenção do
contribuinte em impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária de fatos geradores da obrigação
principal, se enquadrando na situação SONEGAÇÃO. [...]

Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
20
Contudo, há de ser aplicada a retroatividade benéfica do art. 8o da Lei n.
14.689/23, que conferiu nova redação ao art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n. 9.430/96, para se
reduzir, de ofício, para 100%, o patamar da multa aplicada.

5 DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS

Os recorrentes pessoas físicas afirmam, quanto à responsabilidade solidária, que
“não existe um crédito tributário constituído e, em decorrência disso, não poderia haver
responsabilidade solidária”.
Transcrevo as alegações dos sócios recorrentes, ipsis litteris:

Cabe afirmar que o processo administrativo inicia a fase litigiosa no
âmbito da administração tributária e, somente com seu trânsito em
julgado é que podemos dizer que existe um crédito tributário
definitivamente constituído, fato este que enseja a inscrição deste
valor na dívida ativa e autoriza a execução forçada de seu
pagamento.
[...]
Não poderíamos deixar de mencionar que o Código de Processo
Civil, que é aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal atualmente prevê, à luz da Constituição Federal, que a
desconsideração da personalidade jurídica não pode ser proferida
sem ser antecedida de contraditório amplo, englobando produção
de provas, como infelizmente, muito frequentemente se faz hoje
em dia. Isto porque, de rigor, se trata de decisão que equivale
àquela que coloca alguém na posição de réu, já que sujeita seu
patrimônio a responder por uma dívida, a ser objeto de atos de
expropriação.
[...]
Veja, Egrégio Conselho, o legislador está tornando a decisão de
desconsiderar uma personalidade jurídica um procedimento
incidental, sob o crivo do contraditório, no intuito de evitar abusos
que vem ocorrendo nas cobranças judiciais.

Quanto à higidez dos lançamentos, já foi examinada nesse voto.
No que se refere à nulidade das responsabilizações em decorrência da inexistência
da observância dos requisitos para o processamento do incidente de desconsideração da
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
21
personalidade jurídica, carece a alegação até mesmo de dialeticidade e adstrição – requisitos
necessários ao conhecimento do próprio pedido; contudo, por apego ao debate e em homenagem
à ampla defesa, passa-se a ratificar a presença dos elementos caracterizadores da
responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, que ensejam a sujeição passiva das
pessoas físicas recorrentes.
Os Termos de Responsabilidade Tributária lavrados pela fiscalização têm como
fundamento legal o artigo 135 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito.

No presente caso, foi aplicada a multa qualificada em virtude do evidente intuito de
sonegação, denotado da conduta reiterada de reduzir/ocultar as bases de cálculos dos tributos
devidos à União; no período fiscalizado, apesar das vultosas receitas anuais, não foram pagos
quaisquer tributos, deixando a autuada de enviar as declarações a que estava obrigada e/ou de
possuir os livros fiscais exigidos pela lei; em dois dos anos-calendários fiscalizados, enviou
declarações com receita bruta zero, deixando de confessar os tributos federais que eram
devidos.
Não se tratou de erro de preenchimento, simples envio intempestivo e/ou pontuais
inexatidões escriturais; não foram pagos quaisquer valores – sequer foram declarados,
caracterizando-se à toda evidência o dolo de sonegação, ensejador da responsabilidade pessoal
dos sócios, todos eles investidos da função administrativa, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Por essas razões, devem ser desprovidos os recursos dos responsáveis, mantendo-
se suas sujeições passivas pelos lançamentos.

6 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos Recursos Voluntários da
autuada e dos responsáveis; de ofício, reduzo a multa qualificada para 100%, em aplicação da
retroatividade da lei mais benéfica (art. 8o da Lei n. 11.689/23).
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.096 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720136/2017-47
22
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 4622
DF CARF MF
Original